Tribunal: STF
Processo: ARE 1358994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRATICA. Possibilidade de se negar seguimento a recurso que se mostra em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Ratificação da decisão pelo Colegiado. ICMS. DRAWBACK SUSPENSÃO. DIFERIMENTO SOBRE MERCADORIAS. INVIABILIDADE. A isenção do imposto, nos casos de drawback, pende de condição suspensiva, a exportação, que, não ocorrida, determina o restabelecimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, devidas à época, pela ocorrência do fato gerador, a importação. Ainda, ausente prova no sentido de que a empresa nacionaliza a importação das mercadorias, empregando-as nas suas operações comerciais, não incide o benefício do diferimento previsto no art. 53,11, Livro 1 do RICMS. AGRAVO DESPROVIDO. UNÃNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Postula a apelante, em suma, a declaração de inexigibilidade de créditos fiscais de ICMS decorrentes de importações de peças e componentes para a fabricação de seus produtos agrícolas, na modalidade de Drawback Suspensão, com arrimo no artigo 9°, XXII, do RICMS, em que não perfectibilizada a posterior exportação da mercadoria. 



    (...)



    O regime do Drawback, que possibilita a suspensão ou a isenção de tributos incidentes sobre a importação de mercadorias utilizadas na industrialização de produtos posteriormente exportados, encontra previsão no artigo 9°, XXII, do RICMS, "Nota 01 a 05", assim versando:



    (...)



    Na hipótese, está-se diante da modalidade em que a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa até que implementada a condição resolutiva, qual seja, a exportação dos produtos industrializados. O importador beneficiário se compromete a exportar os produtos industrializados com as mercadorias importadas em determinado prazo. Uma vez esgotado, ressurge integralmente a exigência do crédito fiscal, dando ensejo à cobrança dos tributos cuja exigibilidade havia sido inicialmente suspensa. O benefício do diferimento está disciplinado pelo artigo 53, II, do Livro I, do Regulamento do ICMS c/c o item VIII do Apêndice XVII, que assim estabelece:



    (...)



    A isenção do imposto nos casos de drawback pende de condição suspensiva, a exportação, que não ocorrida, determina o restabelecimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, devidas à época, pela ocorrência do fato gerador, a importação. Esse é exatamente o caso dos autos.



    (...)



    No caso em concreto, a empresa não comprovou, documentalmente, como lhe competia, ter atendido aos requisitos legais para a regularização da operação de importação enquadrada no regime de drawback. A autora em momento algum comprovou ter cumprido com as obrigações tributárias que lhe foram impostas na nacionalização das mercadorias importadas sob o regime de drawback. Admite, isto sim, ter deixado de atendê-las, tendo diligenciado na baixa do Ato Concessório n° 20100049842, com a consequente nacionalização das mercadorias. Contudo, ausente prova no sentido de que a empresa nacionaliza a importação das mercadorias, empregando-as nas suas operações comerciais, não incide o benefício do diferimento previsto no art. 53, II, Livro I do RICMS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente